Tribunal: CARF
Processo: 11128.003761/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003761/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.153 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/07/2004
MULTA REGULAMENTAR. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
VALOR CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STF, no
julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de
11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos
valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre
importação na base de cálculo do PIS-Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento das
contribuições PIS/Cofins o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003761/2009-40
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003761/2009-40

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de auto de infração (fls. 02/30) lavrado para exigência de crédito tributário
constituído no montante de R$ 227.266,44 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e
sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) exigidos a título de multa
regulamentar (R$ 215.064,53), Cofins/importação (R$ 10.025,36) e PIS/importação (R$
2.176,55), tudo na forma e nos termos deste processo.
O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica COMPANHIA
SIDERÚRGICA PAULISTA — CNPJ 02.790.893/0002-22 — por ter sido verificado
erro de classificação fiscal na importação de mercadoria submetida a despacho através
da Declaração de Importação 04/0709132-1, registrada em 21/07/2004.
Pelo que consta (fls. 5/9, 14/15 e 19/26), por ocasião da conferência física e antes da
entrega antecipada das mercadorias, foram retiradas amostras para solicitação de
exames laboratoriais a fim de se proceder à perfeita identificação das mercadorias
importadas.
Os resultados dos exames foram consubstanciados no Laudo de Análises FUNCAMP no
2957.01, de 29/10/2004 (fls. 39/40). Da análise, verificou-se que a mercadoria
importada, classificada incorretamente pelo contribuinte na posição NCM 2701.19.00
(outras hulhas), deveria ser classificada na posição NCM 2701.12.00 (hulhas
betuminosas). Em razão disso, lavrou-se auto de infração para lançamento da multa de
1% (um por cento) por erro de classificação fiscal. Lavrou-se também auto de infração
para exigência de diferença de PIS/Cofins/importação. Não houve lançamento de
Imposto de Importação e de IPI por se tratar de tributos sujeitos à alíquota zero.
O contribuinte foi cientificado em 09/06/2009 e apresentou defesa em 08/07/2009,
tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 55/81), alega, basicamente, o que segue
adiante.
1. A impugnação foi apresentada em nome da incorporadora (Usiminas S/A – CNPJ
60.784.730/0001-05) que requer retificação no pólo passivo da autuação para incluir
estabelecimento filial inscrito no CNP 60.894.730/0063-08;
2. Que a impugnante tentou retificar a declaração de importação, tendo sua pretensão
negada pela fiscalização em flagrante desrespeito ao Regulamento Aduaneiro (art. 492
do Decreto 4.543/2002) e IN/SRF 206/02 (art. 45);
3. Que houve afronta e ofensa às garantias constitucionais do livre exercício da
atividade econômica e da propriedade e aos princípios finalísticos da norma, da
legalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, dentre outros que
regem a administração pública
4. A imposição da multa é abusiva em vista de que o simples erro de classificação fiscal,
averiguado somente através de laudo pericial, deve ser objeto de retificação da
declaração de importação; que o enquadramento da mercadoria é missão tão árdua que
neste caso a classificação correta fora apontada somente através de perícia, sendo que,
embora diversos, os códigos NCM se referem a produtos (hulhas) com característica
similar e finalidade idêntica;
5. Que, para aplicação da penalidade, deveria ficar demonstrado que o contribuinte agiu
com dolo, fraude ou simulação no preenchimento da declaração de importação; que a
conduta da fiscalização ao exigir o recolhimento de multa abusiva e confiscatória
representa um verdadeiro confisco vez que isso privará a impugnante de parcela
considerável do seu patrimônio, não havendo dúvida que neste caso resta patente um
excesso de rigor cometido pelo fisco.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003761/2009-40

6. Que o agente fiscal que emitiu o auto de infração não deu a devida interpretação à
norma legal frente à realidade fática e de direito, e, agindo assim, constituíram de forma
arbitrária crédito tributário indevido para a União.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/07/2004
COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
CABIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
É cabível a penalidade equivalente a um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada quando se constata erro de classificação fiscal na NCM.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
iii i ) da necessária abordagem da questão constitucional
iii.2) do caráter confiscatório da multa:
iii.3) da exclusão do ICMS da base de calculo do pis/cofins/importação:
E nos pedidos concluiu que:
IV - DO PEDIDO:
Diante do exposto, requer a Recorrente seja recebido o presente Recurso Voluntario,
para que seja reconhecida (i) afastada a multa regulamentar imposta OU, ao menos,
reduzido 0 seu patamar ate o limite da diferença de COFINS e PIS apurada e (ii)
exc1uida a parcela atinente ao ICMS da base de calculo das contribuições em alusão.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento. Não há preliminares a enfrentar.
Conforme já relatado trata-se de auto de infração em razão de erro de classificação
de mercadoria importada, sendo o lançamento relativo a multa de 1% (um por cento) por erro de
classificação fiscal e exigência de diferença de PIS/Cofins/importação, tudo no montante de R$
227.266,44 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003761/2009-40

centavos), R$ 215.064,53 exigidos a título de multa regulamentar, R$ 10.025,36 de
Cofins/importação e R$ 2.176,55 PIS/importação.
A legislação exposta no enquadramento legal do lançamento diz que:
Art. 636. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
(...)
O Recurso voluntário não impugna a classificação fiscal adotada pela fiscalização
com base no laudo produzido, nem mesmo sua pretensão de retificar a declaração de importação,
como aventado em sua impugnação. Nesse passo a controvérsia esta calcada nos argumentos
relacionados a ofensas a princípios constitucionais que a recorrente alega ter ocorrido e a
incidência de ICMS na base do PIS e da COFINS, por ocasião do lançamento. Veja-se:
Não se pode perder de vista, outrossim, que o tema (natureza confiscatória de multas,
isoladas ou moratórias) e objeto dos RE n.o 640.452 e 882.461 afetados pelo STF à
sistemática da repercussão geral, cujas respectivas decisões serão,
obrigatoriamente, reproduzidas por esse Tribunal (sic art. 62, § 1°, II, 'b', e § 2°, do
RICARF), motivo pelo qual e, sim, pertinente deduzir tal argumentação, na
oportunidade, com vistas a resguardar o direito à ampla defesa da Recorrente.
Assim, em que pese a Delegacia de Julgamento ter suscitado não estar "inserida em sua
competência avaliação acerca da constitucionalidade das leis ou se estas ferem (ou
não) princípios e garantias constitucionais do direito ", não pode o CARF, sobretudo na
hipótese de previa decisão do C. STF sob o rito da repercussão geral, deixar de conhecer
da questão, nos termos a seguir aduzidos.
(...)
Em suma, a despeito de a legislação fixar em 1% (um por cento) sobre o valor
aduaneiro da mercadoria a penalidade combatida, deve ser conferida ao dispositivo
respectivo interpretação conforme a Constituição, com vistas a que, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sansão não supere o próprio valor
dos tributos não recolhidos ante o cometimento da infração.
Entendimento em sentido contrario importaria patente violação aos artigos 5°, XXII
(direito de propriedade) e LIV (principio da razoabilidade) 150, IV (garantia ao não
confisco) e 170, II (propriedade privada).
Portanto, na linha que vem decidindo o E. STF, a multa imposta a Recorrente deve ser
considerada como ilegítima e invalida ou, ao menos, ter o seu patamar reduzido, nos
moldes do tributo ora cobrado, de modo a atender a regra do artigo 150, IV, da
Constituição.
Sobre eventuais ofensas a princípios constitucionais é importante destacar que há
entendimento sumulado no CARF no sentido de que não é competência deste tribunal
administrativo apreciar alegações de questões relacionadas a inconstitucionalidades:
Súmula CARF no 2
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003761/2009-40

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A legislação utilizada pela fiscalização, com previsão de aplicação de multa pelo
erro na classificação da mercadoria importada, encontra-se em plena vigência, sendo imperioso à
administração pública a sua aplicação, não se trata de ato sobre o qual a fiscalização tenha o
poder de escolha e por essa razão não cabe reforma na decisão a quo que foi muito bem
fundamentada nos termos a seguir:
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que lhe confere as atribuições do seu cargo, deve se
limitar a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar
textos legais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico. Assim, esta autoridade
deixa de examinar as questões ligadas à constitucionalidade de garantias e princípios
jurídicos suscitados pela impugnante por extrapolar os limites de sua competência.
Repita-se, trata-se de matéria que escapa à apreciação deste julgador administrativo.
No caso dos autos, importa verificar se a infração imputada ao sujeito passivo foi
efetivamente cometida. Pelo que consta e em face dos documentos juntados ao
processo, o erro de classificação fiscal das mercadorias importadas através da
Declaração de Importação 04/0709132-1, de 21/07/2004, foi efetivamente comprovado.
A identificação técnica das mercadorias (hulhas betuminosas) foi demonstrada através
de laudo pericial - Laudo de Análises FUNCAMP no 2957.01, de 29/10/2004 (fls.
39/40) - emitido por órgão credenciado a pedido da própria Receita Federal. Ao mesmo
tempo, a reclassificação fiscal das mercadorias para a posição NCM 2701.12.00 (hulhas
betuminosas) também foi corretamente aplicada pela autoridade fiscal tendo por base as
Regras Gerais de Interpretação as Regras Gerais de Classificação das Mercadorias (RGI
1 e 6), as Regras Gerais Complementares (RGC 1), e, ainda, os textos das posições,
subposições, itens e subitens à luz das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH).
No que se refere aos processos citados pelo recorrente, que tem como matéria a
vedação ao confisco, que tramitam com Repercussão Geral, cabe observar que o RE n.o 640.452
esta vinculado ao Tema 487, contudo não possui decisão definitiva, a tese possui a seguinte
redação:
Tema: 0487
Título: Caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de
obrigação acessória decorrente de dever instrumental.
Descrição: Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da
Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente
de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à
operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter
confiscatório.
Outrossim, o RE n.o 882.461 esta vinculado ao Tema 816 e também não tem
julgamento definitivo:
Tema: 0816
Título: a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda,
realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura
etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da multa
fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003761/2009-40

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 93, IX, 150, IV,
153, § 3o, II, 155, § 2o, e 156, III, da Constituição Federal, a possibilidade de incidência
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN em operação de
industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante,
quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de
mercadoria. Debatem-se, ainda, as balizas para a aferição da existência de efeito
confiscatório na aplicação de multas fiscais moratórias.
As decisões que vinculam o CARF por força no artigo 62 do Regimento interno
devem ser definitivas, conforme dispõe o citado artigo, veja-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016) (grifo meu).
Como se vê em razão de não haver decisão definitiva nos citados processos
judiciais não cabe a aplicação das referidas teses. Mas não só por isso, ademais os referidos
processos não guardam qualquer similitude com a discursão tratada neste PAF, enquanto o Tema
487 trata de multa isolada e o tema 816 trata de multas fiscais moratórias, o lançamento que ora
se julga trata de multa de ofício prevista no regulamento aduaneiro, logo, são matérias distintas.
Nesse sentido, por tudo que foi acima exposto, afasto as alegações de incidência
do artigo 62 do RICARF, bem como as alegações de inconstitucionalidade da norma e mantenho
a multa estipulada no artigo 636, inciso I do Decreto n.o 4.543 de 2002.
Em relação a outra alegação da recorrente, diz respeito a indevida incidência do
ICMS sobre a base do PIS e da COFINS importação que foi apurada na diferença entre os
tributos devidos considerando a nova classificação fiscal da mercadoria importada.
Sobre o tema alega o recorrente:
Independentemente da questão relativa ao erro, em si, infere-se da analise do
demonstrativo de Apuração, anexado ao Auto de Infração, o i. Auditor Fiscal entendeu
por incluir o ICMS na base de cálculo dos impostos:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003761/2009-40

Ocorre que o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu, em sede de repercussão
geral, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS na Importação.
Confira-se, a prop6sito, a ementa produzida no respectivo RE, in verbis:
(...)
Nesse ponto assiste razão ao recorrente, em que pese tratar-se de inovação
recursal, já que não alegada em sede de Impugnação, a matéria tem decisão definitiva na
Suprema Corte que reconhece a inconstitucionalidade parcial do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004
que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Nesse sentido, ainda
que não tenha sido oportunizado ao julgador a quo apreciar os argumentos recursais, por ser
matéria já decidida pelo STF é dever deste julgador a aplicação da tese fixada no RE n.o
559.937/RS que assim dispõe:
Relator(a): MIN. ELLEN GRACIE - Leading Case: RE 559.937 - Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 149, § 2o, III, a; e 195, IV,
da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da expressão “acrescido do valor
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições”, contida no
inciso I do art. 7o da Lei no 10.865/2004, o qual estabelece que a base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de
Integração Social - PIS, em operações de importação, equivale, para efeitos da referida
norma legal, ao valor aduaneiro, entendido como o montante que servir ou que serviria
de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições.
Tese: É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de
cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
E por força do artigo 62 do RICARF que acima já foi citado, a referida tese vem
sendo adotada por este colegiado, conforme se observa no acórdão n.o 3301-009.834 de relatoria
da Conselheira Liziane Angelotti Meira, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2005
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.153 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003761/2009-40

BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS
CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do
RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC),
cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias
contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de cálculo do
PIS-Importação.
Por essas razões, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir do
lançamento o ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS – Importação, incidente no
desembaraço aduaneiro.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 233
DF CARF MF
Original